Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713783-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELMA ALVES LINS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25499684), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela Ré em ação de busca e apreensão n. 0704633-03.2021.8.07.0003 ante decisão que aplicou multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa: A requerida, deliberadamente, informou endereço incorreto, a fim de obstar o cumprimento da ordem de busca e apreensão do veículo, conduta contrária ao disposto no art. 77, IV e V do CPC, e que se amolda às hipóteses previstas no art. 80, II, III e IV do CPC. Por tal razão, aplico-lhe multa de 5% do valor atualizado da causa, em razão de sua litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC. Em consulta ao sistema Infoseg realizada nesta data, verificou-se a existência de outros endereços residenciais, bem como da sociedade empresária da qual a requerida é sócia. Cumpra-se o mandado de busca e apreensão e citação nos endereços obtidos. Abre-se o prazo de 1 dia para ciência das partes. Em suas razões recursais, a Agravante alega que é cabível o presente agravo de instrumento com esteio no inciso VI do art. 1.015 do CPC, porquanto foi determinada a exibição do bem (carro). Além disso, argumenta que o magistrado determinou a prática de um ato não previsto lei, bem como impôs uma multa pelo não cumprimento do ato ilegal. Aduz que o devedor não é obrigado a indicar o paradeiro do veículo. Suscita o princípio da menor onerosidade ao devedor. Pleiteia a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão que aplicou a multa por litigância de má-fé. Preparo recolhido em dobro (ID 26596174). Decido. Conforme relatado, o Agravante sustentou o cabimento do recurso no art. 1.015, VI, do CPC (exibição ou posse de documento ou coisa). Todavia, a decisão agravada (despacho de cunho decisório) tão somente aplicou a multa por litigância de má-fé após a Ré/Agravante informar endereço incorreto com o fito de obstar a ordem de busca e apreensão de veículo. Não há, no rol do art. 1.015 do CPC, previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que aplica multa por litigância de má-fé. Neste sentido, colaciono julgado deste TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Decisões como a agravada ("APLICO-LHE MULTA DE 9,9% SOBRE O VALOR DA CAUSA, por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e IV c/c art. 81, do CPC") não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. E questão relativa a aplicação de multa por litigância de má-fé é matéria em relação à qual não há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1334925, 07015707620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, determinando que a Ré entregasse o veículo consta do ID 85429335 dos autos de origem. A Ré teve ciência de tal decisão em 13.3.2021, quando juntou sua habilitação nos autos. Assim, ainda que se defendesse que o recurso ora em análise é uma insurgência contra a decisão liminar de busca e apreensão do veículo, estaria intempestivo. A decisão ID 86854661 (autos de origem) que advertiu a Ré para não ocultar o veículo, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça passível de multa, foi disponibilizada em 24.3.2021, findando o prazo recursal em 20.4.2021. O presente recurso foi interposto em 10.5.2021. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, uma vez que a decisão indicada como agravada (ID 25499687) não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021 09:45:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador